Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-62.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004820-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (EMBARGANTE), VARA UNICA COMARCA CAMPINAPOLIS (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO SUJEITA A RECURSO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARISTELA MICHELS, contra o acórdão prolatado por esta Turma (id. 252678189) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno, cuja à ementa restou assim exarada:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO SUJEITA A RECURSO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, é inadmissível a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Estando a decisão combatida sujeita a recurso próprio (agravo de instrumento), não resta vislumbrada hipótese de cabimento da Reclamação, cumprindo a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito diante da ausência de qualquer ilegalidade a justificar a reconsideração pretendida pela via eleita.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

Em síntese, a parte embargante aduz que:

- o voto-condutor é genérico, litimouse a reiterar a r. decisão então agravada e não apresentou fundamentação apta a legitimamente rejeitar o agravo interno;

- não houve qualquer mau uso da Reclamação que foi ajuizada observando estritamente a hipótese de cabimento do II do art. 988 do CPC.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Esta colenda Turma examinou todas as insurgências da parte recorrente, discorrendo que o inconformismo da Agravante, ora Embargante, não se justifica, visto que, a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, assim o fez por considerar que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista que a decisão combatida é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025